Tribunal: TJDFT
Processo: 0004654-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABANDONO SEM MOTIVAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO INSTAURADO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. EMERGÊNCIA ARTIFICIALMENTE FORJADA. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11, CAPUT E I, DA LEI N. 8.429/92. DOLO CONFIGURADO QUANTO AOS AGENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS. ART. 3o DA LEI N. 8.429/92. EXIGÊNCIA DE INDUÇÃO, CONCORRÊNCIA OU AUFERIMENTO DE BENEFÍCIO COM A PRÁTICA DO ATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DOS PARTICULARES NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Na petição inicial, o parquet imputou aos réus a prática de ato de improbidade administrativa, com lastro no art. 11, caput e I, da Lei n. 8.429/92, sob a alegação de que, com indevida dispensa de licitação, contrato administrativo foi firmado pela empresa pública distrital diretamente com a sociedade empresária ré, não se discorrendo quanto à eventual doação ocorrida em campanha eleitoral como forma de contrapartida. Dessa forma, por não integrarem a causa de pedir, não houve apreciação pelo Juízo de origem quanto aos supostos valores repassados em campanha eleitoral. Preliminar de nulidade da r. sentença por alteração da causa de pedir rejeitada.
2. O enquadramento do conjunto fático-probatório a ato de improbidade administrativa requer acuidade e cautela, porquanto seu reconhecimento insere-se na esfera do Direito Administrativo Sancionador e implica imposição de punições drásticas que, a despeito de ostentarem caráter político-civil, são materialmente idênticas às penas das infrações penais, como, por exemplo, a penalidade de suspensão de direitos políticos (art. 5o, XLVI, “e”, da Constituição Federal).
3. Da análise do arcabouço delineado nos autos, verifica-se que os agentes públicos, em conluio, abandonaram procedimento licitatório previamente instaurado, sem qualquer justificativa plausível, e, subsidiando-se em emergência artificialmente forjada, procederam à contratação direta, com o fito de direcioná-la à sociedade empresária ré.
4. Assim, evidencia-se que os reportados atos representaram ilegalidade qualificada por comportamento ardil, rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio. Isso porque os réus agentes públicos, ao procederem à contratação direta de pessoa jurídica com a Administração, sob a alegação inidônea de situação emergencial, ultrajaram diversos princípios que lhes eram de observância estrita, como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a seleção da proposta mais vantajosa e a supremacia do interesse público.
5. Ademais, os agentes públicos cunharam um artefato externo formal com o intento de revestir de legalidade o direcionamento na contratação direta, sendo que cada um contribuiu para a prática do ato, por meio das atribuições inerentes aos altos cargos de gestão exercidos à época (Secretário de Assuntos Sindicais e Presidente da Codeplan), o que demonstra o dolo em suas condutas ao utilizarem o aparato da Administração para alcance de objetivo alheio, infringindo princípios basilares do Estado Democrático de Direito.
6. Entretanto, verifica-se que o parquet não se desincumbiu do ônus de comprovar que a sociedade empresária e sua representante induziram ou concorreram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiaram sob qualquer forma direta ou indireta, não se podendo enquadrá-las no art. 3o da Lei n. 8.429/92 para lhes imputar responsabilização.
7. A gravação realizada pelo Secretário de Assuntos Sindicais referente à reunião realizada com a representante da pessoa jurídica, prova principal que lastreou a condenação das particulares na r. sentença, possui o condão de demonstrar apenas e especificamente a intenção dolosa do gestor público de direcionar a contratação à sociedade empresária.
8. Além disso, a pessoa jurídica sequer logrou êxito em ser a primeira colocada dentre as concorrentes na dispensa de licitação e aceitou diminuir o valor de sua oferta para cobrir a proposta apresentada por aquela que foi descredenciada pela Microsoft no transcurso do procedimento. Ora, se estivesse plenamente convicta de sua contratação e dolosamente pretendesse concretizá-la, revela-se crível que apresentaria oferta que lhe sagrasse, de plano, vencedora, máxime porque sabia que a outra participante tinha indicado preços menores que os seus no pregão anteriormente instaurado.
9. Frise-se que não se depreende dos autos que as particulares auferiram algum benefício com a contratação, pois não houve qualquer pagamento à sociedade empresária em razão da nulidade do contrato declarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e reconhecida pela empresa pública distrital.
10. Recursos conhecidos e providos.